Tribunal: TJBA
Processo: 0500690-43.2017.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-14
Data de publicação: 2024-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500690-43.2017.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ISNALDO SILVA SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
FERNANDA SOUZA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA SOUZA CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. ART. 288 C/C ART. 157, §3.º PARTE FINAL, POR OITO VEZES C/C ART. 157, § 2.º, I E II NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. APELAÇÕES DOS RÉUS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. MERA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS CONSISTENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PROVAS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DE SUBTRAÇÃO. CRIME ÚNICO DE LATROCÍNIO. INAPLICABILIDADE. PLURALIDADE DE VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS. INOCORRÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DOSIMETRIA MANTIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU
ANDRÉ MÁRCIO DE JESUS.

ALEGAÇÃO DE AUTORIA DE ESCRITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO DO RÉU NOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM PRESUNÇÕES. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA.
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. NO MÉRITO, APELOS DA ACUSAÇÃO E DOS RÉUS NÃO PROVIDOS
.

- Recursos da Defesa

1. Não há nulidade na sentença que procedeu à correta adequação típica dos fatos narrados na denúncia, mediante emendatio libelli (art. 383 do CPP), quando preservada a descrição fática e oportunizado o contraditório.

2. A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos das testemunhas, confissão extrajudicial corroborada por outros elementos de prova e laudos periciais.

3. Inviável a desclassificação do latrocínio para homicídio quando demonstrado que o dolo inicial e principal dos agentes era a subtração patrimonial, sendo as mortes meio para assegurar o resultado pretendido.

4. O crime de latrocínio praticado contra múltiplas vítimas gera multiplicidade de delitos, dada a pluralidade de patrimônios ofendidos, afastando-se a tese de crime único.

5. Inaplicável a continuidade delitiva ante a ausência dos requisitos legais, notadamente das mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

6. Penas mantidas, diante da observância dos requisitos legais para fixação delas.

- Recurso da Acusação

7. A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca da participação do acusado nos delitos, não bastando meras presunções ou ilações baseadas na suposta posição de liderança em organização criminosa.

8. Ainda que existam depoimentos indicando a posição de liderança do réu André Márcio de Jesus em organização criminosa, tal fato isolado não autoriza sua responsabilização automática por todos os crimes praticados pelo grupo, sendo necessária a demonstração específica de sua participação em cada delito.

9. A teoria da "autoria de escritório", desenvolvida para responsabilização de líderes de organizações criminosas, exige prova concreta do poder de mando e da efetiva participação do líder na determinação dos crimes, não podendo ser presumida.

10. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, apelos da acusação e dos réus não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500690-43.2017.8.05.0201, em que são apelantes ANTONIO DOS REIS DE JESUS e outros, e em que é apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,

em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Relator

Procurador de Justiça